Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-02.2021.8.11.0009
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000507-02.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ARIBERTO PIVA - CPF: 533.508.129-53 (RECORRENTE), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), CONSTRUTORA QUEIROZ LIMA EIRELI - CNPJ: 30.762.886/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS A OUTRO JUÍZO - NÃO ENCERRAMENTO DO PROCESSO - ATO JUDICIAL ATACADO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41 DA LEI 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 149310685, que
declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos à Comarca de Cuiabá-MT.

Em argumento recursal, o recorrente alega a competência territorial do Juízo
a quo
, afirmando ser faculdade do autor a escolha do foro em que deseja ajuizar sua demanda.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido.

Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial que
Ariberto Piva
move em desfavor de
Construtora Queiroz Lima Eireli.

Compulsando os autos, vê-se que o recorrente interpôs recurso inominado contra a
decisão monocrática prolatada no id. 149310685, que
declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos à Comarca de Cuiabá-MT.

Logo, vê-se que
a decisão atacada possui natureza interlocutória
, de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado previsto no art. 41 da Lei no 9.099/95. Vejamos:

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
DECISÃO QUE RECONHECE INCOMPETÊNCIA E DETERMINA REMESSA A OUTRO JUÍZO. NÃO ENCERRAMENTO DO PROCESSO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0001911-19.2016.8.16.0114 - Marilândia do Sul - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 04.05.2022) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

(TJMT - N.U 8035669-67.2015.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

No Juizado Especial cível não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória.

Recurso não conhecido.

(TJMT - N.U 8033233-02.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022) (grifei)

No caso, constata-se que o recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme Enunciado no 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação
.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator SILVA LEMOS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da execução
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022